Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718039-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: LIBIA MARIA LOPES DOURADO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0007730-97.2017.8.07.0001, ajuizada em por LIBIA MARIA LOPES DOURADO, negou o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecer microfilmagem dos títulos emitidos e compensados pela embargante/agravada nos anos de 2013, 2014 e 2015 para embasar a perícia grafotécnica. Em suas razões recursais, o embargado/agravante sustenta a importância da perícia grafotécnica comparar as assinaturas então constantes nas cártulas emitidas e pagas na mesma época. Afirma que a agravada, além de ter o padrão de assinatura variável, é idosa e sua assinatura pode ter sofrido alteração com o passar do tempo. Destaca a habitualidade dos cheques emitidos pela agravada serem preenchidos pelo filho e marido. Assevera que a necessidade de recolhimento de outros padrões não pode ficar a cargo da perita designada para o ato. Afirma a singularidade do caso e a possibilidade de cerceamento de defesa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A perícia grafotécnica, parte integrante da documentoscopia, tem por objetivo detectar a autenticidade, o autor, as falsificações em assinaturas, rubricas e textos completos através de técnicas específicas. Nessa esteira, para uma boa perícia grafotécnica, são analisados padrões com ampliações detalhadas, equipamentos e iluminação próprios, interpretadas pelas Quatro Leis da Grafoscopia, dispostas por Solange Pellat em seu livro “Le Lois de L’Écriture” (“As leis da escrita”), publicado em 1927. Assim, a perícia grafotécnica deve contar com alguns requisitos básicos, respeitando critérios essenciais para o padrão de confronto e, segundo a doutrina de Tito Lívio Ferreira Gomide e Lívio Gomide (Manual de Grafoscopia[1]), quatro critérios são essenciais: A autenticidade, a partir deste critério, a melhor forma de colheita do padrão é na presenta do perito designado, ou seja, os padrões devem ser colhidos na presença de pessoas que possam declarar sua veracidade e naturalidade, de modo a evitar tentativas de ludibriar o laudo a ser realizado. A adequabilidade, critério que determina que os padrões devem conter uma coerência e semelhança com a peça periciada; com observância da qualidade do papel, características e cor do instrumento escrevente. A contemporaneidade, por este critério dos padrões não podem ser muito divergentes da data da assinatura, uma vez que variações gráficas podem ocorrer normalmente ou ocasionalmente, em razão da idade avançada, enfermidades físicas ou psíquicas, entre outros. E a quantidade, critério pelo qual deve ser respeitada uma quantidade mínima para realização dos testes, quanto maior o número de padrões de confronto, melhor para a perícia, sendo necessário uma ou duas dezenas de padrões para confronto. Consequentemente, mostra-se essencial à boa perícia que a assinatura aposta no cheque executado seja confrontada com outros cheques emitidos no mesmo período. Outrossim, verifica-se na proposta de honorários da perita designada a rubrica para diligência junto às instituições bancárias e cartorárias (ID 84442575 processo de origem), contudo, a disponibilização dos documentos necessários só pode ocorrer com determinação judicial. Desta feita, de acordo com o Código de Processo Civil: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, junho 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Gomide, Tito Lívio Ferreira. Manual de grafoscopia / Tito Lívio Ferreira Gomide. São Paulo : Leud, 2005.